Tribunal: TJDFT
Processo: 0731233-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731233-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: HARMONIZE CLINICA DE PSICOLOGIA E SAUDE EIRELI - ME D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação do HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA. (ID. 16706848, pag. 01/06), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 16706851 e 16706852). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 16706858). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 15 de junho de 2020 14:22:30. Desembargador Gilberto Pereira Relator